Tribunal: TJDFT
Processo: 0744955-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REFLEXOS SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. VALOR DA PETIÇÃO INICIAL. EXCESSO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITES. SENTENÇA DECOTADA.
1. Na hipótese, a sentença julgou procedente o pedido de pagamento do abono de permanência e fixou valor de condenação superior ao requerido na petição inicial, pois adotou os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, que incluíram o 13o salário incidente sobre o abono de permanência, parcela que não foi pedida pela parte autora.
2. Se a autora não pediu o pagamento dos valores descontados a título de seguridade social incidente sobre a gratificação natalina e deixou de incluir tal rubrica nos cálculos do abono de permanência, viola o princípio da adstrição ou congruência (art. 141 do CPC) a sentença que, decidindo o mérito além dos limites propostos pelas partes, adota cálculos que incluem o 13o salário (ID 69065046 - Pág. 120 e 121).
3. "O reconhecimento do julgamento ultra petita não implica a anulação da sentença; seu efeito é o de eliminar o excesso da condenação” (REsp no 84.847/SP, Relator Ministro Ari Pargendler).
4. Em relação ao quantum devido, observa-se que os cálculos da parte autora incluem indevidamente no abono de permanência a integralidade do mês de novembro de 2022, embora fizesse jus a apenas três dias, pois se aposentou em 28/11/2022 (ID 69065031 - Pág. 6). Entretanto, tendo-se em conta os limites do efeito devolutivo, o valor da condenação será reduzido em apenas R$ 1.712,43, conforme pleiteado pelo Distrito Federal em seu recurso inominado.
5. Recurso conhecido e provido para excluir da condenação o valor dos reflexos do abono de permanência no 13o salário e fixar a condenação em R$ 22.174,56.
6. Sem custas ou honorários.